Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705636-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCSON GONCALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Aguarde-se em Secretaria o decurso do prazo referente ao despacho constante ao ID 32980258. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora